Tribunal: STF
Processo: RE 73081
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-18
Data de publicação: 1972-05-18

Ementa:
Juízes de Direito de 4ª entrância. Provimento, em parte, do recurso extraordinário, para que, mediante apostila nos títulos de nomeação, se lhes ressalve preferência, no tocante aos direito de promoção, remoção e permuta, em relação aos demais juízes da atual terceira entrância, ficando explícito que os antigos juízes da extinta quarta entrância estão dispensados de repetir o estágio já feito na terceira entrância.